Tribunal: STF
Processo: MS 37728
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CAUSAS INTERRUPTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT E DOS AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pela União, em face de decisão monocrática da lavra do Min. Ricardo Lewandowski que concedeu a segurança à empresa ora Recorrida, reconhecendo a prescrição da apuração da sua conduta em irregularidades na operação de aquisição de participação acionária minoritária da Bertin S/A pela BNDESPar, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União.



    2. Distribuídos os autos ao Ministro Gilmar Mendes, o novo Relator apresentou voto pela manutenção da decisão concessiva da segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se os marcos interruptivos da prescrição apontados seriam aplicáveis ou não ao caso dos autos, de modo a afastar o fundamento da decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR  



    4. Considerando que a Impetrante, ora Recorrida, foi excluída do rol de responsáveis na TCE 033.879/2018-4, o mandamus perdeu seu objeto, uma vez que não mais subsiste o ato apontado como coator. 



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Prejudicados os agravos regimentais e as decisões monocráticas exaradas no writ, diante da extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.